Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007990-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), T DE PINHO SILVA - ME - CNPJ: 08.197.392/0001-32 (AGRAVADO), THIAGO DE PINHO SILVA - CPF: 801.731.791-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas

as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007990-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: T DE PINHO SILVA - ME e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0026194-14.2012.8.11.0041, código 773064, Proc. 1486/2012
ajuizada contra
T DE PINHO SILVA - ME e outros
,

indeferiu o pedido de de realização do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sob a
justificativa de que as pesquisas já foram realizadas, e que o Infojud, por implicar em quebra de sigilo, não pode ser deferido.

Alega o Agravante que
tentou demonstrar, em sede de embargos de declaração, que a decisão havia partido de premissa equivocada, pois as únicas pesquisas realizadas rejeitados, entretanto, os embargos foram reconhecidos intempesitivos.

Aduz que
como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito.

Assevera que existem sistemas novos que sequer foram implementados no caso em tela, já que

conforme ID 42128786 – pág. 66/67, é possível verificar que foi requerida apenas pesquisa de endereços pelo sistema INFOJUD, e naquele momento foram juntadas aos autos também a pesquisa RENAJUD, sendo que após efetivada a citação por edital, às fls. 117/120 foi requerida tão somente a pesquisa de ativos via sistema Bacenjud, pedido este não apreciado por este d. juízo.

Registra que o sistema SISBAJUD sequer foi utilizado nos autos, e a pesquisa Renajud já há muito desatualizada. Além disso, a pesquisa Infojud é de suma importância para a verificação de eventuais bens penhoráveis. Da mesma maneira, foram realizadas apenas pesquisas de endereços nos autos, não houve a realização de pesquisas de bens.

Aduz que, embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens da Agravada, e, até que exista tal possibilidade, o Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito.

Afirma que tendo em vista que as pesquisas são muito antigas, para que possa ser dado adequado andamento ao feito, deve ser concedido ao agravante acesso aos sistemas à disposição do judiciário, além disso, ainda que houvessem sido realizadas as pesquisas de bens, como a antiga pesquisa Renajud, tendo em vista o lapso temporal desde sua realização, o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso assegura que o credor tenha a faculdade de realizar novas pesquisas.

Ressalta que a pesquisa INFOJUD não deve ser indeferida sob o fundamento de se tratar de quebra de sigilo fiscal, porque, conforme entendimento do TJMT, a pesquisa INFOJUD é meio disponível ao credor para simplificar e agilizar a busca de bens.

Alega que
cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a atividade executiva, até mesmo quando não esgotada todas as buscas para localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Assevera que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Registra que a medida não implica em quebra do sigilo fiscal da agravada, na medida em que as informações não serão disponibilizadas ao público, mas somente ao Credor e ao magistrado, cujo acesso é exclusivo para atender à finalidade perseguida na execução.

Aduz o desacerto da decisão recorrida, já que acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita aos devedores, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, e no mérito, o seu provimento.

A tutela recursal restou deferida (id no 165091198).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 171099186) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO BRADESCO S.A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0026194-14.2012.8.11.0041, código 773064, Proc. 1486/2012
ajuizada contra
T DE PINHO SILVA - ME e outros
,

indeferiu o pedido de de realização do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sob a
justificativa de que as pesquisas já foram realizadas, e que o Infojud, por implicar em quebra de sigilo, não pode ser deferido.

Assevera que

tentou demonstrar, em sede de embargos de declaração, que a decisão havia partido de premissa equivocada, pois as únicas pesquisas realizadas rejeitados, entretanto, os embargos foram reconhecidos intempesitivos;

que
como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito; que

o sistema SISBAJUD sequer foi utilizado nos autos, e a pesquisa Renajud já há muito desatualizada. Além disso, a pesquisa Infojud é de suma importância para a verificação de eventuais bens penhoráveis. Da mesma maneira, foram realizadas apenas pesquisas de endereços nos autos, não houve a realização de pesquisas de bens; que tendo em vista as pesquisas realizadas são muito antigas, para que possa ser dado adequado andamento ao feito, deve ser concedido ao agravante acesso aos sistemas à disposição do judiciário, além disso, ainda que houvessem sido realizadas as pesquisas de bens, como a antiga pesquisa Renajud, tendo em vista o lapso temporal desde sua realização, o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso assegura que o credor tenha a faculdade de realizar novas pesquisas. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, e no mérito, o seu provimento.

Com razão o agravante.

É que tem sido o entendimento recente adotado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2a Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Portanto, conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Bacenjud, Infojud e Renajud, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.

Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4a Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”.
Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico
.(TRF 4a Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015).

E ainda este Sodalício:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA
CITAÇÃO
-
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ). (RAI No 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE –
SISTEMABACENJUD
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos
sistemas INFOJUD
,
BACENJUD
e
RENAJUD
, para verificação da existência de bens em nome do devedor.A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.
’(AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010).(RAI No 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE LEVANTAMENTO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E BENS DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFICIO À RECEITA FEDERAL – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não é razoável exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a expedição de ofício à receita federal e a utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD, visando buscar informações concernentes ao endereço e bens do devedor.Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização com vistas à efetividade da decisão judicial
.(N.U 1007589-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Nota-se, portanto, ser pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que os sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud e Infojud passaram a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens e que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Com efeito, sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

In casu,

verifica-se que o agravante ingressou com
Execução de Titulo executivo extrajudicial no
0026194-14.2012.8.11.0041 em face dos agravados, tendo em vista a inadimplência em relação à Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro no 351/3555472 no valor de R$ 15.245,24, a ser pago em 24 parcelas de R$ 903,02, vencendo a primeira em 17/3/2010 e a ultima em 17/2/2020.
Alega tornaram inadimplentes alcançando o quantum debeatur de R$ 19.396,31, a época da propositura da ação. (id no 37906929 – autos de origem)

Extrai-se, ainda, que determinada a citação das executadas, todas restaram infrutíferas (id no 37906933 – pag 4, 16, 25).

Em 13/12/2016, o agravante requereu a consulta pelo sistema Infojud para diante da não localização dos executados (id no 37906933 - pág 28), sendo deferida pelo juízo no id no 37906933 – pág 29), entretanto, o endereço obtido pelo sistema foi o mesmo já realizada diligência e restando infrutífera, de modo que o banco requereu a citação por edital (id no 37906934 – pág 9), sendo deferido pelo juiz do feito. (id no 37906935 – pág 10)

O banco requereu em 25/07/2019 consulta via sistema BACENJUD, para informar sobre a existência de ativos em nome dos executados, e indicando o valor de R$ 58.372,27 para que seja determinada sua indisponibilidade (id no 37906935 – pág 26).

Em razão da citação por edital, os executados foram representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual opôs os Embargos à Execução no 0003230-80.2019.811.0041, que foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,62% ao mês, entretanto, não efetuaram o pagamento.

Em 3/5/2021 o banco requereu seja deferida penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado THIAGO DE PINHO SILVA, dos últimos 5 anos. Requereu, ainda, seja deferida pesquisa de veículos via RENAJUD e a penhora de ativos via SISBAJUD do executado T DE PINHO SILVA. (id no 55518815), trazendo o débito atualizado no valor de R$ 71.620,71.

Entretanto, o juiz do feito proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“Indefiro o pleito de pesquisa junto ao Renajud, visto o que mesmo já foi realizado (ID. 42128786 – pág. 66/67), bem como ao Infojud-DRF, pois esta medida deve ser a última adotada pelo Poder Judiciário já que redunda em quebra de sigilo”. (id no 89972369)

Assim, verifica que foi requerida apenas pesquisa de endereços pelo sistema INFOJUD, restando infrutífera, e naquele momento foram juntadas aos autos também a pesquisa RENAJUD, sendo que após efetivada a citação por edital, às fls. 117/120 foi requerida tão somente a pesquisa de ativos via sistema Bacenjud, pedido este não apreciado por este d. juízo.

Extrai-se, ainda, que o sistema SISBAJUD não foi utilizado nos autos e a pesquisa Renajud já há muito desatualizada, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

Outrossim, não se pode desconsiderar que tais sistemas são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, de modo que devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

Ademais, a conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para permitir o desarquivamento do feito, possibilitando a realização de novas consultas
via RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023